Tribunal: TJDFT
Processo: 0740765-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA. ALTERNÂNCIA. INVIABILIDADE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. MEAÇÃO. REALIZAÇÃO.
1. O parecer técnico do Serviço Psicossocial Forense não vincula o juiz, o qual deve apreciar a matéria segundo a lei e os princípios regentes, sobretudo o melhor interesse do menor.
2. A guarda compartilhada não impõe a alternância do lar de referência, sobretudo se as sucessivas mudanças impostas à criança causarão inequívoco prejuízo ao seu bem-estar e equilíbrio emocional.
3. A fixação do lar de referência com apenas um dos genitores, com o direito de visitas do outro atende o melhor interesse do menor.
4. Dissolvido o casamento, procede-se à partilha dos créditos e débitos adquiridos na constância da união, haja vista a presunção de terem sido efetivados em prol do casal, salvo se comprovada alguma hipótese excludente da comunicabilidade.
5. Recurso não provido.